Tribunal: TJSP
Processo: 1502042-22.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime carcerário para outro menos severo. Traficância caracterizada. Pena e regime mantidos, pois

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime carcerário para outro menos severo. Traficância caracterizada. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.